Tribunal: TJDFT
Processo: 0700452-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700452-74.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA, TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA., CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA, CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA, COORDENADOR DA COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Conforme despacho de ID 38107643, o DISTRITO FEDERAL e o COORDENADOR DA COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL foram intimados para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição de ID 35329798, considerando a aparente contradição entre o seu teor e o que consta das informações de ID 34527128. Por sua vez, na petição de ID 39115173, o DISTRITO FEDERAL requer a concessão de prazo suplementar de 15 dias para manifestação. Para tanto, informa que expediu Ofício à Secretaria de Economia para subsidiar a resposta em Juízo. Desse modo, concedo ao DISTRITO FEDERAL o prazo suplementar de 15 dias para manifestação. Intime-se. Publique-se. Brasília, 13 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora